Tribunal: TJDFT
Processo: 0744229-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. TEMA 1.085 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. POSSÍVEL COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Conhecimento que indeferiu tutela de urgência destinada a determinar a cessação de descontos realizados por instituição financeira em conta corrente utilizada para recebimento de salário. O Juízo de origem entendeu ausente a probabilidade do direito, à luz do Tema 1.085 do STJ, e afastou o perigo de dano, determinando, contudo, a exibição dos contratos que embasariam os débitos. A decisão agravada foi reformada em sede recursal para suspender os descontos, sobrevindo julgamento de mérito do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência a fim de suspender descontos realizados em conta corrente utilizada para recebimento de salário; (ii) estabelecer se é cabível, em sede de tutela provisória, determinar a restituição dos valores já debitados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência quando evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. O Tema 1.085 do STJ admite descontos em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que haja autorização expressa e válida do correntista, pressuposto cuja comprovação depende da exibição contratual.
5. A ausência, até o momento, de comprovação da autorização contratual impede a aplicação automática do precedente repetitivo e confere plausibilidade à alegação de irregularidade dos descontos.
6. A retenção integral de verba de natureza alimentar, destinada à subsistência da consumidora e de sua filha, revela potencial violação ao mínimo existencial e aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor.
7. O perigo de dano se evidencia na possibilidade de comprometimento da subsistência da agravante, enquanto a suspensão provisória dos descontos não impede a instituição financeira de buscar a satisfação do crédito por meios processuais adequados.
8. A tutela de urgência não se presta à reposição patrimonial retroativa, razão pela qual não se mostra cabível, nesta fase, determinar a restituição dos valores já debitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação do Tema 1.085 do STJ exige a comprovação de autorização expressa e válida do correntista para débito em conta corrente.
2. A ausência de comprovação contratual e o possível comprometimento do mínimo existencial autorizam, em juízo de cognição sumária, a suspensão de descontos incidentes sobre verba salarial.
3. A tutela de urgência não comporta restituição retroativa de valores, por não se destinar à reposição patrimonial pretérita.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 170, V; CPC, arts. 300; CDC, art. 6o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.085.